Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-38.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706216-38.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DAN CLAYTON MEGARITY D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S/A em face da r. sentença (ID 51397997) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Dan Clayton Megarity, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o Autor não ter cumprido a determinação de emenda à inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC/15. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 51398005). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator